Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: EXECUÇÃO Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000 (2007.00.2.008382-1) Executante: SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO O SINDIRETA/DF requer a correção dos cálculos registrados sob o id 13518253 e a retificação dos precatórios id 9586375 e id 9586426 já expedidos, a fim de se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. Pleiteia, ainda, o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, no próprio requisitório dos substituídos, atribuindo o crédito à sociedade de advogados (id 15817176). O Distrito Federal manifestou concordância com o recálculo dos precatórios já expedidos, desde que não tenha havido o pagamento e homologada a quitação e anuiu com o destaque dos honorários no precatório (id 16675272). É o breve relatório. Decido. Correção Monetária O Tema 810 de repercussão geral reconhecida pelo STF, cujo paradigma foi o RE 870.947, dentre outras questões, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e, no caso concreto, entendeu que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Ao concluir o julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do STF estabeleceu que o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas aplica-se a partir de 30/06/2009, quando entrou em vigência a Lei no 11.960/09. A Corte Constitucional afirmou, também, que não é possível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade quanto aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. A ata de julgamento foi publicada em 18/10/2019 o trânsito em julgado foi certificado em 03/03/2020. O STJ já vem dando andamento aos processos em curso que versam sobre a mesma matéria, aplicando o novo e derradeiro entendimento da Suprema Corte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001, E COM A ALTERAÇÃO DA LEI 11.960/2009, ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RE 842.063/RS, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP REPETITIVO 1.205.946/SP. CASO CONCRETO RELATIVO A SERVIDORES PÚBLICOS. JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RESP REPETITIVO 1.495.144/RS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (...) IV. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.357/DF e a ADI 4.425/DF, tratando de execução contra a Fazenda Pública, em regime de precatório, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que determina a incidência de correção monetária pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é incapaz de preservar o valor real do crédito, e, quanto aos juros moratórios, declarou a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da isonomia, de sua incidência sobre débitos estatais de natureza tributária, de vez que, quanto a eles, devem ser aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. V. Entretanto, quando do julgamento do RE 870.947/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/11/2017), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema referente ao regime de atualização monetária e de juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo fixado as seguintes teses: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". VI. Apreciando quatro Aclaratórios opostos no RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, em 03/10/2019, rejeitou todos os referidos Embargos e não modulou os efeitos do julgado proferido na repercussão geral (STF, RE 870.947 ED, Rel. p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/02/2020). VII. Diante da orientação do STF, no RE 870.947/SE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento, quanto ao tema, no julgamento do REsp 1.495.144/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/03/2018), sob o regime de recurso representativo de controvérsia repetitiva, fixando entendimento no sentido de que, às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos - caso dos autos -, são aplicáveis os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. VIII. Nesse contexto, retornaram os autos - por determinação da Vice-Presidência do STJ, para fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015 -, em face de julgado do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral. IX. Recurso Especial parcialmente provido, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015. (REsp 1151883/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020) Sob essa nova perspectiva, portanto, as partes concordam com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009, não havendo óbice à revisão dos cálculos registrados sob o id 13518253, com relação aos beneficiários para os quais não tenham sido expedidos os correspondentes precatórios. Todavia, quanto aos precatórios já expedidos, cabe uma observação. Os precatórios id 9586375 e id 9586426 foram expedidos em razão de acordo firmado entre os beneficiários e o Distrito Federal. O Termo de Acordo foi juntado aos autos (id 9586447 e id 9586461). No item 6., versou sobre os juros e índices de correção monetária aplicáveis, definindo, no item 6.2., a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.497/97, que estabelece a TR como parâmetro da elaboração de cálculos. O item 6.3. do acordo, contudo, previu expressamente que, no caso de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, seriam observadas as diretrizes da decisão do STF quanto ao caso: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (Grifo nosso.) Assim, em princípio, é possível a revisão dos cálculos de precatórios já expedidos em favor dos aderentes do acordo entabulado com o Distrito Federal, para adequar o índice de correção monetária, após a decisão definitiva do STF quanto ao Tema 810 de Repercussão Geral, por expressa previsão no referido Termo de Acordo. Entretanto, quanto ao precatório registrado sob o id 9586375, expedido em nome de Judith Alves Fonseca, verifico que a beneficiária foi favorecida pela superpreferência do art. 100, §2o, da Constituição Federal, como portadora de doença grave (id 95886309/13). Dessa forma, já houve a liquidação do precatório, conforme o Alvará de Levantamento id 9586383, incidindo o óbice do §8o do art. 100 da Constituição Federal para a modificação dos valores pagos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. .............................................. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. .............................................. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Grifo nosso.) Não há informações nos autos sobre o pagamento do precatório expedido em favor de Judson Saraiva Leal (id 9584626). Em conclusão, não se verifica empecilho para a atualização dos cálculos elaborados para os beneficiários que não têm precatório expedido nos termos solicitados, nem obstáculo à atualização do precatório já expedido em favor de Judson Saraiva Leal (id 9584626), anuente do acordo entabulado com o Distrito Federal, nos termos do art. 16 da Portaria Conjunta n. 17, de 15/03/2006, expedida por este TJDFT, desde que não tenha havido o pagamento dos créditos ali inscritos. Não obstante, indefiro o pleito com relação à atualização do precatório expedido em favor de Judith Alves Fonseca (id 9586375), em face do disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal. Destacamento dos honorários contratuais Os acórdãos n. 1167475 e 1208192, registrados sob o id 9586476 obstaram apenas o destacamento dos honorários contratuais do valor do crédito principal mediante a expedição de ofícios requisitórios distintos para cada rubrica. A reserva dos honorários contratuais nos próprios autos do precatório principal, portanto, não foi objeto dos acórdãos. Nesse sentido, a Resolução n. 303, de 18/12/2019, expedida pelo CNJ, no art. 8o, §§ 2o e 3o, possibilita a inscrição do crédito dos honorários advocatícios contratuais no precatório principal, mesmo quando já expedido, quando apresentado o contrato de honorários antes do pagamento: Resolução CNJ n. 303/2019 Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. § 1o Tratando-se de ação coletiva, os honorários de sucumbência serão considerados globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição. § 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. § 3o Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. Estatuto da Advocacia Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ........................................................ § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (Grifo nosso.) O contrato de prestação de serviços advocatícios foi juntado aos autos (id 9586246) e o aditivo contratual que estabeleceu o percentual de 20% a título de honorários foi registrado sob o id 9586313. Defiro, portanto, a anotação dos valores relativos aos honorários contratuais nos precatórios principais. Diante de todo o exposto, determino a remessa dos autos à contadoria judicial, para atualização dos cálculos id 13518253 e id 9586426, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20%, nos termos desta decisão. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator